Tribunal: TJDFT
Processo: 0743969-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743969-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: RENE SAMPAIO DE HONORIO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta no processo no 0708102-17.2018.8.07.0018, que, por sua vez, é conexo à apelação no 0708095-25.2018.8.07.0018, na qual declarei a suspeição, redistribuída ao eminente Desembargador James Eduardo Oliveira. Dessa forma, declaro a minha suspeição, por motivo de foro íntimo, com fundamento no art. 145, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator